Tribunal: TJMT
Processo: 0001863-13.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUÇAO LTDA

Número do Protocolo: 1863/2020
Data de Julgamento: 23-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRESQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
2 - Não foi evidenciado pelo Embargante qualquer omissão e contradição no Acórdão objurgado, visando ele, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento.
3- O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUÇAO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto pela Beira Rio Material para Construção contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, exercendo juízo de retratação, adequou ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 973.733/SC, sob o Tema 163 e desproveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, restando assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – DECADÊNCIA – DECLARAÇÃO E PAGAMENTO A MENOR – ARTIGO 150, § 4º DO CTN E NÃO PELO ARTIGO 173, I, DO CTN – JUÍZO DE RETRATAÇÃO A FIM DE ADEQUAR À ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELO STJ – RECURSO ESPECIAL Nº. 973.733/SC SUBMETIDO AO REGIME DE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – TEMA 163 – RECURSO DESPROVIDO.
1- Quando do julgamento do REsp nº 973.733/SC, pelo STJ, em sede de repetitivo, cadastrado sob o Tema 163, restou consignado que o entendimento adotado no acórdão recorrido, de contagem do prazo decadencial com fulcro no artigo 173, I, do CTN, somente é aplicado nos casos em que o contribuinte não declara, nem efetua o pagamento antecipado do tributo sujeito a homologação.
2- No presente caso, houve declaração e pagamento, ainda que parcial, de modo que não poderia ter aplicado o entendimento fixado acima, visto que incide no caso, o artigo 150, § 4º do CTN.
3- O desprovimento do recurso de apelação, em Juízo de retratação, com fulcro no art. 1.039 do CPC, é medida impositiva, de acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 973.733/SC, submetido ao regime de representativo de controvérsia sob o Tema 163.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que houve uma interpretação equivocada dos documentos acostados aos autos, devendo a obscuridade/contradição ser devidamente sanada.
A uma, porque os débitos questionados, lançados por meio da Notificação nº. 73/2007-GINF, não se referem a débito declarado por GIA, mas, sim, ao ICMS Garantido, constando diante de omissões de notas fiscais relativas à aquisições interestaduais de mercadorias, detectadas por meio de cruzamento de dados nos Sistemas Fazendários.
A duas, haja vista que os fatos geradores atacados na inicial não foram pagos, nem parcialmente, tanto que na Consulta por Lançamento da Conta Corrente (fls. 21/22) os débitos referentes aos meses de 03/2002, 04/2002, 05/2002, 06/2002, 07/2002, 08/2002, 09/2002, 10/2002 e 11/2002, que têm como natureza “Garantido – ICMS Garantido Normal”, encontram-se com a situação “Enviado para PGE por meio de aviso de cobrança nº. 63287”, justamente para devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal.
Esclarece que, os comprovantes de pagamento acostados às fls. 47/50, referem-se aos débitos que constam como quitados nas fls. 21/22, pertinentes somente aos meses de 04/2002, 05/2002, 06/2002 e 10/2002, com natureza de GIA – ICMS Normal”, que não são objetos da Notificação nº. 73/2007-GINF.
Assegura que, no caso vertente, não houve pagamento do imposto, de modo que não há o que homologar, estando o contribuinte submetido ao lançamento de ofício, aplicando-se a regra geral do artigo 173, I, do CTN.
Afirma que, como os débitos decorrem de fatos geradores ocorridos no ano de 2002 e o contribuinte foi notificado em 5-11-07, não há que se falar em decadência.
Assim, requer o provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, a fim de sanar a obscuridade/contradição apontada, para afastar a declaração de decadência em relação aos fatos geradores ocorridos no período de fevereiro a novembro de 2002, invertendo o ônus de sucumbência.
A Embargada Beira Rio Material para Construção apresentou contrarrazões às fls. 194/196, alegando, preliminarmente, que, no caso, não existe qualquer obscuridade ou contradição, mas, elementos de uma espécie de apelação.
Pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela rejeição dos embargos declaratórios.
Por sua vez, a Beira Rio Material para Construção opôs embargos de declaração às fls. 186/189, alegando tão somente que o acórdão foi omisso quanto aos honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 201/202.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto pela Beira Rio Material para Construção contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, exercendo juízo de retratação, adequou ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 973.733/SC, sob o Tema 163 e desproveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, restando assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – DECADÊNCIA – DECLARAÇÃO E PAGAMENTO A MENOR – ARTIGO 150, § 4º DO CTN E NÃO PELO ARTIGO 173, I, DO CTN – JUÍZO DE RETRATAÇÃO A FIM DE ADEQUAR À ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELO STJ – RECURSO ESPECIAL Nº. 973.733/SC SUBMETIDO AO REGIME DE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – TEMA 163 – RECURSO DESPROVIDO.
1- Quando do julgamento do REsp nº 973.733/SC, pelo STJ, em sede de repetitivo, cadastrado sob o Tema 163, restou consignado que o entendimento adotado no acórdão recorrido, de contagem do prazo decadencial com fulcro no artigo 173, I, do CTN, somente é aplicado nos casos em que o contribuinte não declara, nem efetua o pagamento antecipado do tributo sujeito a homologação.
2- No presente caso, houve declaração e pagamento, ainda que parcial, de modo que não poderia ter aplicado o entendimento fixado acima, visto que incide no caso, o artigo 150, § 4º do CTN.
3- O desprovimento do recurso de apelação, em Juízo de retratação, com fulcro no art. 1.039 do CPC, é medida impositiva, de acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 973.733/SC, submetido ao regime de representativo de controvérsia sob o Tema 163. ?

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Inicialmente, imperiosa a contextualização da lide para melhor compreensão da matéria ora discutida.
Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, em face da sentença proferido pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário (cód. 714281), interposta por Beira Rio Material para Construção Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a decadência do direito de lançar do Fisco, referente aos fatos geradores ocorridos entre o período de fevereiro a novembro de 2002, condenando o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Esta Relatora deu provimento ao referido recurso e considerou a aplicação do artigo 173, I, CTN, por entender pela ausência de pagamento prévio do débito. Na ocasião do julgamento do apelo, consignei no voto que: ?

[...] Na moldura fático-jurídica delineada aos autos, percebe-se que, o Estado pretende a reforma da sentença, no intuito de ser reconhecida a validade do lançamento de ofício do crédito tributário, uma vez que, rejeitou a declaração da Apelada, porque não estava em conformidade com a apuração realizada pelo cruzamento de dados eletrônicos. Argumenta que, não houve a entrega da declaração, tampouco, o seu pagamento, o que, faz incidir a regra contida no artigo 149, II, do CTN, ou seja, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Sob essa perspectiva, partindo-se da premissa de que não se deve cogitar de homologação quando inexistiu o pagamento prévio, segundo a visão do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos (RESP 973.733/SC), deve-se calcular o prazo de decadência com fulcro no artigo 173, I, CTN, que regerá o lançamento de ofício a ser perpetrado pela administração (art. 149, V). [...]. ?

Interposto recurso especial, em decisão monocrática, a Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, determinou a devolução destes autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para um possível juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no recurso paradigma (Tema 163).
Assim, melhor analisando os autos, verifiquei que deveria ser aplicado o entendimento retro mencionado, porque, apesar de ter sido utilizado o repetitivo sob o Tema 163 no acórdão, não foi aplicado corretamente, haja vista que houve entrega de GIA, consoante consulta extraída do sítio da SEFAZ e acostado às fls. 51, bem como pagamento do crédito, como se observa dos documentos de fls. 21/22, bem como dos Documentos de Arrecadação - DAR e comprovantes de pagamento de fls. 47/50.
Sendo assim, como houve recolhimento do ICMS, ainda que a menor, o prazo decadencial é contado com fulcro no artigo 150, § 4º, do CTN, ou seja, de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador.
Desse modo, considerando, então, que os fatos geradores ocorreram entre fevereiro e dezembro de 2002 e a notificação do contribuinte apenas se deu em 5-11-2007, a conclusão foi pela ocorrência da decadência quanto aos fatos geradores ocorridos até novembro de 2002, exercendo juízo de retratação, para o fim de adequar ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 973.733/SC, sob o Tema 163 e desprovi o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Contra o mencionado acórdão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, alegando a ocorrência de obscuridade/contradição.
Inicialmente, afasto a preliminar suscitada pela Embargada Beira Rio Material para Construção, visto que a ausência ou não de omissão, obscuridade e contradição se trata de mérito e, caso não seja verificada a ocorrência das mencionadas hipóteses, impõe-se a rejeição do recurso e não o seu não conhecimento.
Pois bem. Quanto as alegações de mérito, que, no entendimento do Embargante, caracterizam-se como obscuridade/contradição, tenho que os embargos não prosperam, diante da ausência dos vícios apontados, além de que, o objetivo do Recorrente é a revisão da decisão proferida, o que é vedado nesta via eleita, conforme passo a demonstrar.
Na hipótese dos autos, houve recolhimento do ICMS Garantido, ainda que a menor, conforme pode ser observado no livro de apuração de fls. 23/46, onde pode ser constatado o valor que foi creditado de ICMS Garantido.
O ICMS Garantido consistia em modalidade de exigência do pagamento antecipado do imposto e, pela sistemática do ICMS Garantido o imposto lançado quando da entrada das mercadorias no Estado e pago no vencimento estabelecido pelo fisco era creditado pelo contribuinte no mês do respectivo pagamento (art. 435-N, §1º, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº. 1944, de 6-10-89).
Assim, o mencionado documento demonstra que teve aproveitamento do crédito de ICMS relativo ao ICMS Garantido, de modo que se isso ocorreu houve sim pagamento parcial do ICMS Garantido.
Destarte, não há que se falar em obscuridade ou contradição, visto que a conclusão do acórdão está em conformidade com os documentos anexados autos, devendo, no caso, ser aplicado o prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4º, do CTN.
No que concerne aos embargos declaratórios opostos pela Beira Rio Material para Construção, estes também não merecem acolhimento.
Isso porque, em juízo de retratação a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desproveu o recurso do Estado de Mato Grosso, de modo que permanece intacto os honorários advocatícios fixados na sentença.
Assim, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso e a consequente modificação da decisão recorrida, mas, sim, objetiva o Recorrente a reanálise do Voto objurgado, o que é vedado nessa via processual.
Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
Outrossim, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.
Com essas considerações, REJEITO tanto os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso quanto os opostos pela Beira Rio Material para Construção.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 23 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA